Tribunal: CARF
Processo: 12466.002436/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 30/10/2006
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X POR IMAGEM EM TEMPO REAL. ARCOS CIRÚRGICOS.
Aparelhos de raios-X, com apresentação de imagem em tempo real, especialmente concebido para monitoramento e auxílio em intervenções cirúrgicas, contendo tubo de raios-x fixado a braço móvel, na forma de arco, comercialmente denominados arcos cirúrgicos, classificam-se no código NCM 9022.14. 90.
REVISÃO ADUANEIRA. INSTITUTO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na Declaração de Importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos e às informações e documentos apresentados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.002436/2010-25
ACÓRDÃO
3202-002.867 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 30/10/2006
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X POR IMAGEM EM
TEMPO REAL. ARCOS CIRÚRGICOS.
Aparelhos de raios-X, com apresentação de imagem em tempo real,
especialmente concebido para monitoramento e auxílio em intervenções
cirúrgicas, contendo tubo de raios-x fixado a braço móvel, na forma de
arco, comercialmente denominados "arcos cirúrgicos", classificam-se no
código NCM 9022.14. 90.
REVISÃO
ADUANEIRA.
INSTITUTO
DISPOSTO
NA
LEGISLAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo
decadencial de tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da
atividade prévia do importador na Declaração de Importação em relação à
apuração e ao recolhimento dos tributos e às informações e documentos
apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.867 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002436/2010-25
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC, às fls. 119/127:
Trata o presente processo de autos de infração de fls. 02/28 lavrados para
constituição de crédito tributário referente a Imposto de Importação, Imposto
sobre Produtos Industrializados e às Contribuições para o Financiamento da
Seguridade Social e ao Programa de Integração Social, com multas proporcionais
de 75% e juros de mora e multa por erro de classificação fiscal, perfazendo o valor
total de R$ 64.110,42, por reclassificação fiscal de mercadoria denominada “arcos
cirúrgicos” da NCM 9022.14.90 para a NCM 9022.14.19, importada através da DI
n.o 06/1299412-5, registrada em 30/10/2006. A alíquota do Imposto de
Importação passou de 0% para 14%, enquanto a alíquota do IPI manteve-se em
5%.
De acordo com o relato do auto de infração, a empresa autuada importou
mercadoria denominada "ARCOS CIRÚRGICOS" ou "ARCOS C", modelo ARCADIS
VARIC, exportada por SIEMENS AG MEDICAL SOLUTIONS, utilizando a classificação
fiscal 9422.14.90 da NCM/SH destinada aos aparelhos de raios-X, alfa, beta ou
gama não utilizados em diagnóstico.
Todavia a fiscalização concluiu a partir da brochura informativa anexa a este Auto
de Infração, que os "ARCOS CIRÚRGICOS" são primordialmente aparelhos
destinados ao diagnóstico em tempo real e como o nome comercial sugere, a
utilização principal se dá no decorrer dos inúmeros procedimentos cirúrgicos,
citando-se como exemplos as angiografias móveis, a colocação de marca-passos e
stents e de próteses ósseas. E ainda que os locais de utilização do referido
aparelho em aplicações clínicas é abrangente, de pronto socorros a consultórios
médicos.
Desta forma, com base nos termos das RGI-1 e RGI-6 do Sistema Harmonizado, a
fiscalização reclassificou o "ARCO CIRÚRGICO" para NCM 9022.14.19, com
alíquotas de II e IPI de, respectivamente, 14% e 5%, e que tal ocorrência foi objeto
da Nota Coana/Cofia/Dirad n°2006/00350 (fls. 53/54).
Às fls. 39/46 encontram-se informações acerca da mercadoria.
Devidamente intimada, a importadora apresentou a impugnação de fls. 57/62,
alegando, em síntese, o que segue:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.867 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002436/2010-25
3
1- Que o entendimento da autoridade fiscal foi no sentido de que a mercadoria
"Arco Cirúrgico" se tratava de um aparelho de raios X, para usos médicos,
cirúrgicos, destinado a diagnóstico;
2- A classificação adotada pela interessada, que se deu na NCM 9022.14.90, não
foi contestada no momento do desembaraço aduaneiro, tendo sido, portanto,
acatada a classificação pela fiscalização. Junta uma decisão judicial do extinto TRF
para sustentar a impossibilidade de revisão após o desembaraço;
3- O aparelho importado pela Unimed e acima descrito é um aparelho móvel, com
gerador de Raio X de baixa potência e destina-se auxiliar os médicos, por exemplo
em terapia de pacientes em cirurgias gerais. Esse tipo de arco especificamente é
apropriado para tal tipo de tratamento porque auxilia o médico, dentro do centro
cirúrgico, no acompanhamento da cirurgia com a emissão da técnica denominada
"fluoroscopia" , utilizada em Arco Cirúrgico para obtenção de imagens internas
por meio de baixa intensidade de radiação por período certo de tempo.
Os técnicos esclarecem ainda não se trata de diagnóstico, e sim de terapia e que a
baixa intensidade de radiação é o ponto crucial que permite também uma baixa
exposição tanto do médico quanto do paciente à radiação sem provocar
malefícios, diferenciando a técnica da fluoroscopia da radiografia. Portanto está
completamente afastada a ideia de que tais arcos cirúrgicos possam servir para
emitir diagnóstico, porque a fluoroscopia é uma imagem de baixa resolução
insuficiente para firmar um diagnóstico. Somente é útil no acompanhamento da
cirurgia.
4- Requer a realização de perícia, indicando quesitos e profissional para autuar
como perito (fls. 61).
5- Ao final requer a insubsistência do auto de infração e que as intimações sejam
enviadas para o endereço de seu representante.
Junta Relatório Técnico às fls. 64/65.
Este é o relatório.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a impugnação
e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 30/10/2006
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X POR IMAGEM EM TEMPO
REAL - ARCOS CIRÚRGICOS
Aparelhos de Raios X para uso médico e cirúrgico por imagem em tempo real,
especialmente concebido para monitoramento e auxílio em intervenções
cirúrgicas, com tubo de raios X fixado a braço móvel na forma de arco,
comercialmente denominados "arcos cirúrgicos", são considerados aparelhos
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.867 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002436/2010-25
4
radioscópicos para roentgendiagnóstico, nos termos das RGI e NESH, e
classificam-se no código 9022.14.19 da NCM.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A ora recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão (fls.
234/256), por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Em apertada síntese, a recorrente aduz que a autoridade fiscal extrapolou os limites
legais da Revisão Aduaneira, que está comprovado o acerto quanto à classificação fiscal adotada
por ela e, por fim, solicita a realização de perícia, com a apresentação de repostas aos quesitos por
ela formulados.
Por meio da Resolução n. 3301-001.882, de 28 de fevereiro de 2024, a 1a Turma da
3a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho converteu o julgamento em diligência, para
realização de perícia (fls. 332-335).
Fora juntado aos autos, às fls. 344-358, Laudo Técnico.
Após o cumprimento da diligência solicitada por este conselho, a interessada
apresentou manifestação, juntada às fls. 369-373, por meio da qual, considerando o laudo pericial
acostado aos autos, pleiteia o provimento do recurso voluntário, reconhecendo-se a
improcedência integral dos autos de infração, tendo em vista a correta classificação fiscal
declarada na Declaração de Importação do equipamento denominado “ARCO CIRÚRGICO ARCADIS
VARIC”.
Posteriormente, os autos retornaram a este Conselho para julgamento do recurso
voluntário.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Quanto à validade da reclassificação fiscal efetuada após o desembaraço, a
recorrente sustenta, em síntese, que houve extrapolação dos limites da Revisão Aduaneira, aduz
que “mesmo não entendendo ter havido o lançamento por homologação quando do Desembaraço
Aduaneiro, absurda é a conclusão de que pode futuramente uma Autoridade questionar o ato
administrativo realizado por outra Autoridade”.
Sem razão a recorrente.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.867 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002436/2010-25
5
O ato de desembaraço aduaneiro na importação corresponde apenas à autorização
para entrega da carga, encerrando a fase de conferência aduaneira, quando esta é realizada,
conforme disposto no caput do art. 51 do Decreto-lei 37/66, a seguir transcrito:
Art.51 - Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a
valor aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria
será desembaraçada e posta à disposição do importador.(Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) (destaques nosso)
A conferência aduaneira é procedimento sumário, de sorte que a completa
regularidade da importação, em atenção à celeridade, é deixada para uma fase posterior ao
desembaraço aduaneiro, a conhecida Revisão Aduaneira. Assim, o Fisco tem o prazo de 5 (cinco)
anos para efetuar a revisão, que corresponde à homologação expressa, e, caso não o faça,
ocorrerá a homologação tácita. Esse procedimento tem previsão legal desde o Decreto-Lei
37/1966, conforme disposto no seu art. 54, a seguir reproduzido:
Art. 54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma que
estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do
registro da declaração de que trata o art. 44 deste Decreto-Lei. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Dessa forma, o procedimento pelo qual a autoridade fiscal, após o desembaraço,
examina o despacho aduaneiro, denominado Revisão Aduaneira, pode ser realizado enquanto não
decair o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário.
No que diz respeito à classificação fiscal, a recorrente sustenta que os "Arcos-
Cirúrgicos" não podem ser conceituados como "de diagnóstico", sendo inquestionável sua função
terapêutica, e, dessa forma, correta a classificação fiscal declarada por ela na Declaração de
Importação (NCM 9022.14.90).
Trata-se, conforme visto, de mercadoria importada pela recorrente denominada
“ARCO CIRÚRGICO” ou “ARCO C”, modelo ARCADIS VARIC, exportada por SIEMENS AG MEDICAL
SOLUTIONS, Registro na Anvisa no 10234230107, conforme descrito pela autoridade fiscal (fl. 6) e
consoante descrição constante da Declaração de Importação (fl. 226) e descrição constante do
Extrato de Licenciamento de Importação (fl. 227).
A recorrente importou essa mercadoria utilizando a classificação fiscal 9022.14.90
da NCM/SH, destinada aos aparelhos de raios-X, alfa, beta ou gama, não utilizados em
diagnóstico. Já a autoridade fiscal concluiu a partir da descrição da mercadoria constantes nas
brochuras informativas, e com base nas RGI e NESH, que os "ARCOS CIRÚRGICOS" são aparelhos
destinados a diagnóstico, reclassificando-a na NCM 9022.14.19, com base na Nota
Coana/Cotac/Dinom n. 2006/00310.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.867 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002436/2010-25
6
Consta da Nota Coana/Cotac/Dinom n. 2006/00310, juntada aos autos pela
autoridade aduaneira, às fls. 53-54, o seguinte:
3. os equipamentos de raios-X para usos médicos, cirúrgicos ou veterinários,
classificados na subposição de segundo nível 9022.14 – “Outros, para usos
médicos, cirúrgicos ou veterinários", dividem-se: em dois grupos, segundo a sua
utilização: um que engloba aqueles próprios para a execução de diagnósticos e
outro destinado aos utilizados para outros fins, o que fica evidenciado nos
desdobramentos regionais 9022.14.1 — "De diagnóstico" e 9022.14.90 –
"Outros".
4. Portanto, esta Coana entende que os equipamentos de raios-X para usos
médicos em diagnósticos, próprios da subposição 9022.14, mesmo podendo .ser
empregados durante procedimentos cirúrgicos (como por exemplo os chamados
"arcos cirúrgicos"), classificam-se no item 9022.14.1, nos códigos 9022.14.11,
9022.14.12, 9022.14.13 ou 9022.14.19, de acordo com sua utilização específica,
respectivamente, para mamografia, para angiografia, para densiometria óssea ou
para outros fins. Já os aparelhos de raios-X não destinados à execução de
diagnósticos, como por exemplo os utilizados em terapias, classificam-se no
código 9022.14.90. (...)
Conforme bem observado pela DRJ (fl. 123), a controvérsia reside na correta
classificação fiscal do produto importado pela recorrente:
Desta forma, temos que o cerne do presente conflito está em que a fiscalização
aduaneira considera que a máquina de utilização médica tipo “arcos cirúrgicos”
importada pela contribuinte tem como função principal a realização de exames
“diagnóstico em tempo real”, enquanto a contribuinte afirma que este
equipamento não se destinaria principalmente para diagnóstico, mas sim para
acompanhar e auxiliar procedimentos e intervenções cirúrgicas em tempo real
Da análise dos autos, sobretudo do Relatório Técnico do produto importado, às fls.
66/68, da parte da peça recursal referente às características e à classificação fiscal do produto
importado, às fls. 246/252, e dos documentos juntados, às fls. 223/233 (características do produto
importado constantes da fatura, Declaração de Importação e Licenciamento de Importação),
somente por meio de perícia é possível conhecer, com precisão, certas características do produto
importado pela recorrente, chegar à classificação fiscal adequada e, enfim, julgar o recurso sob
exame.
Por isso mesmo, mediante a aludida Resolução n. 3301-001.882, de 28 de fevereiro
de 2024, a 1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho converteu o
julgamento em diligência, para realização de perícia técnica, especializada em máquinas e
equipamentos médicos, com a apresentação de respostas aos quesitos formulados pela
recorrente à fls. 255/256 e aos quesitos constantes na sobredita Resolução.
Seguem os quesitos formulados por meio da citada Resolução e as respostas
apresentadas pelo ilustre perito:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.867 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002436/2010-25
7
1) O aparelho em questão foi concebido para ser utilizado em procedimento de
intervenção cirúrgica ou na realização de diagnósticos? Justificar.
Foi concebido para ser utilizado em procedimento de intervenção cirúrgica.
Esclarecemos em primeiro lugar, os arcos cirúrgicos são equipamentos essenciais
para a realização de diversos procedimentos médicos. Eles permitem que os
profissionais tenham uma visualização dinâmica e em tempo real de todas as
estruturas internas do paciente. Desta forma, possibilita procedimentos cirúrgicos
mais precisos e com maior segurança.
2) Qual a função principal desse aparelho, sua forma de operação, princípio de
funcionamento e aplicação?
A função principal do aparelho é gerar imagem em tempo real da parte interna do
paciente para auxiliar em procedimentos cirúrgicos, cirurgias vasculares,
ortopédicas, urológicas, ginecológicas, procedimentos de hemodinâmica cardíaca
e eletrofisiológicos do coração.

Como funciona o Arco C - O arco cirúrgico é um equipamento de raios-X no qual é
possível produzir imagens em tempo real com até milhares de tons cinza através
de geração de imagens digitais. São normalmente utilizados em cirurgias em
geral, urologia, ortopedia, vasculares, implantes de marca passos entre outros
procedimentos.
As imagens são geradas pelos raios X emitidos pelo equipamento e processadas
por um intensificador que consiste em um tubo de vidro em vácuo. Dessa maneira
as imagens são exibidas aos cirurgiões e demais profissionais da equipe.
Esta estrutura em forma de tubo possui, no interior, um dispositivo chamado tela
fluoroscópica, sendo responsável por transformar os raios X emitidos em luz
visível. Por fim permitindo a visualização das imagens.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.867 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002436/2010-25
8
Atualmente os equipamentos são capazes de fornecer aos cirurgiões imagens
digitais de alta qualidade. Então, com esta visualização detalhada, o médico pode
monitorar o processo de suas cirurgias com mais segurança.
O arco cirúrgico em formato de C é um equipamento utilizado para
procedimentos cirúrgicos que emitem imagem em tempo real durante
procedimentos cirúrgicos.
As suas principais características e forma de operação:
1. Formato em C: O arco cirúrgico tem esse nome devido à sua forma, que
se assemelha a um "C". Essa configuração permite que o braço do aparelho
seja posicionado de maneira flexível, facilitando a obtenção de imagens em
diferentes ângulos e posições durante a cirurgia.
2. Conexão entre fonte geradora de raios-X e detector: O arco cirúrgico
conecta a fonte geradora de raios-X (gerador de raios-X) ao detector de
raios-X. O detector pode ser um intensificador de imagem ou um detector
digital.
3. Intensificador de imagem ou detector digital: O intensificador de
imagem amplifica os raios-X e fornece imagens em tempo real com alta
resolução. Já o detector digital oferece maior qualidade e resolução de
imagem, com menor dose de radiação necessária.
4. Aplicações clínicas: O arco cirúrgico é amplamente utilizado em diversas
áreas médicas, incluindo:
o Cardiologia: Para procedimentos cardíacos.
o Traumatologia: Em cirurgias ortopédicas e traumatológicas.
o Vascular: Em cirurgias vasculares periféricas.
o Ortopedia: Para intervenções ortopédicas.
o Gerenciamento da Dor: Em procedimentos para alívio da dor.
o Marcapassos e Coluna: Em cirurgias relacionadas a marcapassos e coluna
vertebral.
5. Benefícios:
o Economia: O arco cirúrgico permite o acompanhamento em tempo real
do paciente durante os procedimentos, reduzindo a necessidade de
operações corretivas.
o Imagens em tempo real: Fornece imagens de raios-X em tempo real,
permitindo que o médico monitore o processo e tome decisões imediatas.
o Versatilidade: Pode ser usado em diferentes especialidades médicas.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.867 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002436/2010-25
9
6. Critérios técnicos: A escolha do modelo depende da aplicação clínica e da
complexidade do procedimento. Detectores digitais oferecem vantagens em
termos de qualidade de imagem e menor dose de radiação.
Em resumo, o arco cirúrgico em formato de C é uma ferramenta essencial para
cirurgiões e radiologistas, proporcionando imagens de alta qualidade durante
procedimentos cirúrgicos.

Ilustração do equipamento (modelo: ARCADIS Varic)
3) Esse aparelho é o equipamento ideal para diagnosticar fraturas ou outros tipos
de patologias do sistema digestivo, respiratório, circulatório ou urinário?
Não.
A atuação do aparelho é somente tomar imagens internas do corpo durante o
período do procedimento cirúrgico, assim o aparelho não interpreta a imagem,
ele não faz diagnostico. Este aparelho tem a finalidade de mostrar imagens em
tempo real para a equipe médica durante o procedimento cirúrgico.
4) Um Aparelho de raios-x convencional e um arco cirúrgico podem ser
tecnicamente apontados como semelhantes quanto ao seu emprego, avanço
tecnológico e funcionalidade? Justificar.
Os arcos cirúrgicos e os aparelhos de raios-X convencionais têm algumas
semelhanças, mas também apresentam diferenças significativas em termos de
aplicação, tecnologia e funcionalidade.
Vamos explorar esses aspectos:
1. Formato e Design:
• Aparelho de Raios-X Convencional: Os aparelhos de raios-X
convencionais têm um design mais simples e geralmente consistem em
uma fonte de raios-X (tubo) e um detector de raios-X. Eles são usados para
obter imagens bidimensionais de partes do corpo.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.867 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002436/2010-25
10
• Arco Cirúrgico: Os arcos cirúrgicos têm um formato semicircular em "C".
Em uma extremidade, há a fonte emissora de raios-X (tubo e gerador), e na
outra extremidade, o detector de raios-X. Esse design permite que o arco
cirúrgico seja posicionado de diferentes maneiras durante procedimentos
cirúrgicos, facilitando a captação de imagens e não atrapalhando a
movimentação médical
2. Aplicações:
• Aparelho de Raios-X Convencional: Usado principalmente para exames
diagnósticos, como radiografias de ossos, tórax, dentes, entre outros.
• Arco Cirúrgico: Amplamente utilizado em cirurgias vasculares, ortopedia,
neurologia, urologia e cardiologia. Oferece visualização dinâmica e em
tempo real das estruturas internas, permitindo movimentos mais precisos e
reduzindo complicações cirúrgicas.
3. Benefícios do Arco Cirúrgico:
• Visualização em Tempo Real: O arco cirúrgico emite imagens de alta
qualidade e em tempo real durante o procedimento, permitindo um
acompanhamento médico mais controlado e seguro.
• Menos Invasivo: Substitui aparelhos de raios-X fixos que poderiam
atrapalhar a equipe cirúrgica, tornando as cirurgias menos invasivas.
• Mais Precisão: Permite que o cirurgião monitore o progresso da cirurgia
com segurança e faça ajustes ou correções conforme necessário.
Em resumo, enquanto ambos os dispositivos utilizam raios-X, o arco cirúrgico é
projetado especificamente para uso cirúrgico, oferecendo maior versatilidade,
visualização em tempo real e precisão durante procedimentos médicos e
cirúrgicos.
5) Há registro, manifestação ou norma da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) acerca desse aparelho?
Sim. Há registro da ANVISA de equipamento cirúrgico do tipo ARCO em "C". O
Registro ANVISA é n° 10345162059 para o produto "Arco Cirúrgico", também
classificado como de ALTO RISCO (Classificação de Risco 111).
Este registro pertence à SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA e é válido
até 29/08/2026.
Com base no mencionado laudo, notadamente as características da mercadoria e a
forma de operação, muito bem descritas pelo ilustre perito, infere-se que o “Arco Cirúrgico” em
apreço foi concebido para ser utilizado em procedimento de intervenção cirúrgica, sua função
principal é gerar imagem em tempo real da parte interna do paciente, para auxiliar nos
procedimentos cirúrgicos, não sendo um equipamento destinado à execução de diagnósticos.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.867 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002436/2010-25
11
Logo, correta a classificação fiscal adotada pela recorrente (NCM 9022.14.90), razão
pela qual dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar os autos de infração em apreço.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 460
DF CARF MF
Original